Tribunal: TJDFT
Processo: 0737309-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Tráfico. Flagrante. Legalidade. Pena. Quantidade de droga. Regime prisional. Recurso provido em parte.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 6 anos de reclusão, em regime fechado, e 600 dias-multa, pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 - tráfico de drogas.
II – Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se houve flagrante preparado; (ii) se a quantidade de droga justifica o aumento da pena-base; (iii) se possível fixar regime prisional menos severo.
III – Razões de decidir
3. Há flagrante preparado se o agente é induzido a cometer o crime, o que não ocorre quando ele, de forma livre e voluntária, tem em depósito e traz consigo droga em via pública, para fins de difusão ilícita, ainda que não entregue a droga à venda em razão da atuação dos policiais.
4. A apreensão de quase 4kg de maconha, considerado o baixo grau de nocividade dessa droga, em comparação com outras substâncias entorpecentes, não extrapola os limites previstos no tipo penal, que já prescreve pena mínima elevada. Não justifica o aumento da pena-base.
5. Reincidência e pena superior a quatro anos recomendam regime prisional fechado.
IV – Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
____________
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 33, caput, e 42.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1413258, 00173105920148070001, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 12/4/2022; Acórdão 1947184, 0700693-31.2024.8.07.0001, Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 3/12/2024; Acórdão 1825791, 07020418820238070011, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024.